Tribunal: CARF
Processo: 13005.000186/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.000186/2006-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.411 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ATC - ASSOCIATED TOBACCO COMPANY BRASIL EXPORTACAO E
IMPRTACAO DE TABACO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas (acórdão
recorrido x paradigmas) impede a caracterização do dissídio, prejudicando o
conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000186/2006-01
Fl. 5244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.000186/2006-01

Relatório
Por bem resumir o litígio, transcrevo parte do despacho de fls. 5.108/5.119,
complementando-o no final:
Trata o presente processo de recurso especial de divergência (fls. 5091) interposto pela
FAZENDA NACIONAL contra o Acórdão n° 101-97.074, de 17/12/2008 (fls. 4952), o
qual foi aperfeiçoado pelos Acórdãos n° 1101-00.424, de 28/01/2011 (fls. 4992), e n°
1302-002.123, de 17/05/2017 (fls. 5082), em sede de embargos de declaração.
O contribuinte foi objeto de ação fiscal a qual deu ensejo a: lançamentos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, com exigência de juros de mora e multa de ofício em parte
qualificada, relativos a 2003 (fls. 12); lançamentos de multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL, em 2003; lançamento de multa
regulamentar pela falta/excesso de estoque, relativa aos anos 2002, 2003 e 2004. A
acusação fiscal consiste na: subavaliação do estoque final de produtos; omissão de
receitas oriundas de variação cambial ativa e antecipação de custos e despesas; bem
como divergência entre os valores contabilizados do estoque e o valor efetivamente
comprovado.
A decisão de primeira instância (fls. 4751) manteve integralmente os lançamentos de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS; exonerou em parte o lançamento da multa de ofício e
exonerou em parte o lançamento da multa regulamentar, o que deu ensejo a recurso de
ofício e a recurso voluntário.
A decisão atacada negou provimento ao recurso de ofício, e deu provimento parcial ao
recurso voluntário para: exonerar a exigência relativa à diferença de estoque; exonerar a
exigência de IRPJ e CSLL relativa à variação cambial; exonerar a multa isolada. O
correspondente acórdão adotou a seguinte ementa:
RECURSO EX OFFICIO
MULTA DE OFICIO EXIGIDA ISOLADAMENTE - PAGAMENTO DE TRIBUTO APÓS
O VENCIMENTO SEM O ACRÉSCIMO DA MULTA DE MORA - Cancela-se a multa de
oficio exigida isoladamente sobre pagamento ou recolhimento de tributo após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa de mora, em razão da edição da Medida
Provisória n° 303, de 2006, que a excluiu do campo de incidência.
LEI TRIBUTARIA - APLICAÇÃO RETROATIVA - Em observância ao princípio da
retroatividade benigna, a multa vigente à época da autuação deve ser reduzida para o
percentual menos gravoso fixado em legislação posterior.
RECURSO VOLUNTÁRIO
NORMAS PROCESSUAIS - NULIDADE - PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA -Não
há que se cogitar de nulidade quando a autoridade julgadora indefere pedido de
diligência ou perícia por entender que os elementos constantes dos autos são suficientes
para que se possa proferir o julgamento do feito.
OMISSÃO DE RECEITAS - LEVANTAMENTO DE ESTOQUES A PARTIR DE
AUDITORIA DE PRODUÇÃO -FALTA DE APROFUNDAMENTO DA AÇÃO FISCAL -
Levantamento de estoques feito a partir da movimentação dos estoques da contribuinte,
por meio de auditoria de produção, cuja metodologia revelou-se inconsistente carece do
necessário grau de confiabilidade na apuração da "realidade", restando aniquilada a
legitimidade do crédito constituído frente aos comprovantes apresentados pela empresa.
OMISSÃO DE RECEITAS - VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA -A redução das obrigações a
pagar decorrente de variação cambiai ativa integra a base de cálculo e o fato gerador do
IRPJ e CSLL, devendo o valor correspondente ser adicionado ao resultado do exercício.
Exclui-se da exigência as parcelas devidamente comprovadas pela recorrente.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE - PIS - COFINS - RECEITAS FINANCEIRAS -
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS - As receitas decorrentes de variações cambiais ativas
não integram a base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS, devendo,
portanto, ser cancelado o lançamento que exige as contribuições incidentes sobre as
receitas financeiras.
Fl. 5245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.000186/2006-01

TRIBUTAÇÃO DECORRENTE - CSLL - A solução dada ao litígio principal, que manteve
a exigência em relação ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, aplica-se ao litígio
decorrente relativo à Contribuição Social sobre o Lucro.
MULTA QUALIFICADA - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE
Súmula 1° CC n° 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
PENALIDADE - .MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO (ISOLADA) - FALTA DE
RECOLHIMENTO - PAGAMENTO POR ESTIMATIVA - Encenado o período de
apuração do tributo, a exigência de recolhimentos por estimativa deixa de ter eficácia,
uma vez que prevalece a exigência do tributo efetivamente devido, apurado na ação fiscal
com base no lucro real Não comporta a cobrança de multa isolada em lançamento de
oficio, por falta de recolhimento de tributo por estimativa, sob pena de dupla incidência
de multa de oficio sobre uma mesma infração.
Em seguida, o conselheiro relator da decisão acima apontada apresentou embargos de
declaração para sanear omissões lá encontradas. Os embargos foram acolhidos e o
acórdão embargado foi retificado por meio do Acórdão n° 1101-00.424 (fls. 4992), no
qual foi proclamada a seguinte decisão:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, para conhecer dos
embargos de declaração. Ratificar o Acórdão embargado para (a) negar provimento ao
Recurso de Ofício e quanto ao Recurso Voluntário, dar provimento parcial para (b)
rejeitar as preliminares de nulidade; (c) excluir da tributação o item relativo às
diferenças de estoques e por decorrência, (d) excluir da exigência a multa regulamentar
isolada de 1PI pela falta e pelo excesso no estoque de fumo; quanto à omissão de receitas
das variações cambiais, (e) excluir da tributação a incidência de IRPJe CSLL
relativamente ao valor de R$ 7.321.379,10; cancelar a exigência a multa isolada pela
falta de recolhimento das estimativas mensais. Dar provimento aos embargos de
declaração no sentido de sanar a omissão apontada para, no que tange às matérias
remanescentes, pendentes de julgamento pelo Colegiado, dar provimento parcial para (f)
reduzir a multa de oficio de 150% para 75% aplicada sobre as exigências decorrentes de
omissão de receitas de variação cambial; e, (g) excluir da tributação a exigência reflexa
de COFINS sobre a omissão de receita de variação cambial, e (h) Manter a exigência
reflexa relativamente à Contribuição ao PIS. Apresentará declaração de voto a
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Naquela ocasião, foi adotada a seguinte ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ADMISSIBILIDADE - RE-RATIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO - Admite-se embargos de
declaração opostos por Conselheiro, conforme previsto no Regimento Interno do CARF,
para ratificar a decisão proferida no acórdão embargado, de maneira a consolidar as
matérias já decididas anteriormente, e sanar as omissões apontadas para proferir
decisão sobre matéria remanescente do julgamento anterior.
RECURSO EX OFFICIO
MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA ISOLADAMENTE -PAGAMENTO DE TRIBUTO APÓS
O VENCIMENTO SEM O ACRÉSCIMO DA MULTA DE MORA - Cancela-se a multa de
oficio exigida isoladamente sobre pagamento ou recolhimento de tributo após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa de mora, em razão da edição'da Medida
Provisória n° 303, de 2006, que a excluiu do campo de incidência.
LEI TRIBUTÁRIA - APLICAÇÃO RETROATIVA - Em observância ao princípio da
retroatividade benigna, a multa vigente à época da autuação deve ser reduzida para o
percentual menos gravoso fixado em legislação posterior.
RECURSO VOLUNTÁRIO NORMAS PROCESSUAIS - NULIDADE - PEDIDO DE
DILIGÊNCIA E PERÍCIA -Não há que se cogitar de nulidade quando a autoridade
julgadora indefere pedido de diligência ou perícia por entender que os elementos
constantes dos autos são suficientes para que se possa proferir o julgamento do feito.
OMISSÃO DE RECEITAS - LEVANTAMENTO DE ESTOQUES A PARTIR DE
AUDITORIA DE PRODUÇÃO -FALTA DE APROFUNDAMENTO DA AÇÃO FISCAL
Fl. 5246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.000186/2006-01

-Levantamento de estoques feito a partir da movimentação dos estoques da contribuinte,
por meio de auditoria de produção, cuja metodologia revelou-se inconsistente carece do
necessário grau de confiabilidade na apuração da "realidade", restando aniquilada a
legitimidade do crédito constituído frente às comprovações apresentadas pela empresa.
OMISSÃO DE RECEITAS - VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA -A redução das obrigações a
pagar decorrente de variação cambial ativa integra a base de cálculo e o fato gerador do
IRPJ e CSLL, devendo ser, o valor correspondente, adicionado ao resultado do exercício.
Exclui-se da exigência as parcelas devidamente comprovadas pela recorrente como tendo
sido oferecidas à tributação, mesmo que sob outra rubrica.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE - COFINS - PIS - RECEITAS FINANCEIRAS -
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS - As receitas decorrentes de variações cambiais ativas,
por serem receitas financeiras, não integram a base de cálculo das contribuições para a
COFINS (entendimento do STF de que a Lei 9.718/98 contrariou o art. 110 do CTN ao
alargar o conceito de faturamento). Contudo, receitas decorrentes de variações cambiais
integram a base de cálculo das Contribuições ao PIS quando sujeitas ao regime não-
cumulativo, como no presente caso, vez que submetidas às disposições da Lei n°
10.637/02, amparada na EC n° 20/98.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE - CSLL - A solução dada ao litígio principal, que manteve
a exigência em relação ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, aplica-se ao litígio
decorrente relativo à Contribuição Social sobre o Lucro.
MULTA ISOLADA - IPI - DIFERENÇAS NOS ESTOQUES DE FUMO - ARTIGO 501
DO RIPI/2002 - Restando não comprovada a diferença nos estoques frente aos
documentos apresentados pela recorrente, deve ser cancelada a multa isolada prevista no
art. 501 do RIPI/2002.
MULTA QUALIFICADA - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE - Súmula 1°CC n° 14: "A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo."
PENALIDADE - MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO (ISOLADA) - FALTA DE
RECOLHIMENTO - PAGAMENTO POR ESTIMATIVA - Encerrado o período de
apuração do tributo, a exigência de recolhimentos por estimativa deixa de ter eficácia,
uma vez que prevalece a exigência do tributo efetivamente devido, apurado na ação fiscal
com base no lucro real. Não comporta a cobrança de multa isolada em lançamento de
ofício, por falta de recolhimento de tributo por estimativa, sob pena de dupla incidência
de multa de ofício sobre uma mesma infração.
Dessa vez, foi a Procuradoria da Fazenda Nacional quem ingressou com embargos de
declaração para aperfeiçoar a referida decisão. Os embargos foram admitidos e julgados
por meio do Acórdão n° 1302-002.123 (fls. 5082), ocasião em que lhes foram negado o
provimento.

Em seguida a PGFN interpôs recurso especial (fls. 5.091/5.104), sustentando
existir divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias: (i) nulidade formal de parte
do lançamento; (ii) variação cambial ativa; e (iii) qualificação da multa de ofício.
Despacho de fls. 5.108/5.119 deu seguimento ao Apelo apenas no tocante a
terceira matéria, nos seguintes termos:
3. Qualificação da multa de ofício
A terceira divergência apontada pelo recorrente trata da qualificação da multa de ofício
em face da vultosa quantia que teria sido omitida pelo contribuinte.
O acórdão recorrido exonerou a qualificação da multa de ofício por entender que a
autoridade lançadora não apresentou argumentos que demonstrassem a ocorrência de
algum dos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, aplicando a
Súmula 1°CC n° 14, conforme o seguinte excerto (fls. 5057):
(...)
Fl. 5247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.000186/2006-01

Por seu turno, o recorrente afirma que este não é o caso de aplicação da referida súmula
e que a magnitude da omissão afasta qualquer possibilidade de erro, revelando a
conduta intencional do contribuinte de deixar de oferecer o verdadeiro numerário à
tributação e que justifica a aplicação da multa qualificada. Afirma que o mesmo fato foi
considerado suficiente para a manutenção da qualificação da multa de ofício em outros
casos análogos, julgados pelo CARF. Para tanto, aponta como paradigmas os acórdãos
n° 203-09.098, no que diz respeito à omissão de valores vultosos, e o acórdão n° 9101-
001.202, no que diz respeito à conduta reiterada do contribuinte. Passa-se à análise
desses acórdãos.
O Acórdão n° 203-09.098, que trata da omissão de valores vultosos, adotou a seguinte
ementa:
COFINS - MULTA DE OFÍCIO - MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL — SITUAÇÃO
QUALIFICATIVA - FRAUDE — O sujeito passivo, ao declarar e recolher valores
menores que aqueles devidos, agiu de modo a impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fiscal do fato gerador da obrigação tributária principal, restando
configurado que a autuada incorreu na conduta descrita como sonegação fiscal, cuja
definição decorre do art. 71, I, da Lei n° 4.502/64. A omissão de expressiva e vultosa
quantia de rendimentos não oferecidos à tributação demonstra a manifesta intenção
dolosa do agente, tipificando a infração tributária como sonegação fiscal. E, em havendo
infração, cabível a imposição de caráter punitivo, pelo que, pertinente a infligência da
penalidade inscrita no art. 44, II, da Lei n° 9.430.
Transcreve-se parte do respectivo voto condutor:
A declaração e recolhimento a menor de receitas comprovadamente auferidas, ao longo
de vários períodos-base, aliados à utilização de um padrão de procedimento sistemático,
deixa evidente a voluntariedade da conduta adotada e o escopo de exonerar-se do
pagamento de tributos à Fazenda Pública, o que inclui a ação perpetrada pelo sujeito
passivo na categoria delituosa de sonegação fiscal, que encontra definição no artigo 71
da Lei n° 4.502/64, acima reproduzida. O procedimento adotado pelo contribuinte em
declarar e pagar valores menores que aqueles resultantes da sua escrituração, de forma
reiterada, interferiu para encobrir os verdadeiros aspectos da situação de fato, capaz de
provocar a incidência da norma tributária para dificultar ou impedir que a autoridade
fiscal detectasse o pagamento de valores menores que os devidos.
O Acórdão n° 9101-001.202, que trata da conduta reiterada do contribuinte, adotou a
seguinte ementa:
MULTA QUALIFICADA. IRPJ.
Comprovado que o contribuinte omitiu integralmente suas receitas e o imposto de renda
devido em suas declarações de rendimentos (DIPJ) e de tributos devidos (DCTF),
durante períodos de apuração sucessivos, visando retardar o conhecimento da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal pela autoridade fazendária,
caracterizase a figura da sonegação descrita no art. 71 da Lei n° 4.502/196, impondo-se
a aplicação da multa de ofício qualificada, prevista no § 1° do artigo 44 da Lei n°
9.430/1996.
Transcreve-se parte do respectivo voto condutor:
Por outro lado, a conduta da recorrida se enquadra na hipótese fática do art. 71 acima
transcrito, pois a recorrida tinha total conhecimento das suas bases tributáveis e do
imposto de renda devido. Todavia, apresentou DCTF e pagou tributos durante vários
anos consecutivos calculados sobre 10% das bases tributáveis que constava da sua
escrita contábil.
Ora, a declaração sistemática durante 57 meses, em DCTF, de valores em torno de 10%
do valor real devido, quando inegavelmente tinha conhecimento dos tributos devidos é
prova irrefutável da conduta dolosamente concebida com o intuito de sonegar tributos,
ou seja, da intenção de retardar o conhecimento pelo Fisco das circunstâncias materiais
do fato gerador da obrigação tributária principal. Assim, pelas circunstâncias descritas e
demais elementos constantes do presente processo, conforme acima examinado, entendo
que as infrações ocorridas nos anos de 1999 a 2003, e de que resultaram na lavratura do
auto de infração, se amoldam perfeitamente à hipótese descrita no art. 71 da lei n°
4.502/1964; ou seja, que estão presentes os elementos objetivo (omissão dos rendimentos
Fl. 5248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.000186/2006-01

e tributos) e subjetivo (dolo de retardar o conhecimento do Fisco do fato gerador),
caracterizadores do tipo previsto na lei.
Portanto, constata-se que, nos acórdãos apontados como paradigmas, as autoridades
julgadoras conheceram do fato de serem vultosos os valores omitidos ou de haver
conduta reiterada tendente a essa omissão.
Verifico que situações similares estão presentes no acórdão recorrido. A autoridade
lançadora dedicou um considerável esforço para demonstrar que a omissão de receitas
apontada não poderia ser fruto de erro do contribuinte, mas de sua intenção deliberada.
Todavia, a decisão recorrida não as considerou relevantes, inclusive quanto ao valor
omitido, o que denota que a turma julgadora não considerou o vultoso valor como
critério para a averiguação do dolo do contribuinte.
A comparação entre o acórdão recorrido e os acórdãos apontados como paradigmas leva
à conclusão de que há divergência na aplicação do dispositivo legal que prevê a
qualificação da multa de ofício. Assim, os dois paradigmas apresentados são aptos a
caracterizar a divergência apontada, levando à necessidade de manifestação da Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
Conclusão
Desta feita, em razão de terem sido atendidos os pressupostos de admissibilidade apenas
quanto à qualificação da multa de ofício (item 3), nos termos do artigo 67 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, opino no
sentido de DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial da Fazenda.

Em relação às matérias não admitidas, houve apresentação de Agravo (fls.
5.121/5.125), tendo sido este rejeitado (fls. 5.133/5.145).
Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 5.192/5.213).
Não questiona o conhecimento recursal e, no mérito, sustenta que a decisão recorrida não merece
reforma em relação á qualificação da penalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o seu
conhecimento, levando em conta os pressupostos previstos no artigo 67 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015)
e do qual transcrevo parcialmente:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
Fl. 5249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.000186/2006-01

§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)

Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a
almejada “segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e
o(s) paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão enfrentados.
É imprescindível, assim, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que
sobre uma base fática equivalente (ou seja, que seja efetivamente comparável), julgadores que
compõem Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões conflitantes sobre uma
mesma matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Na prática, um bom exercício para se certificar da efetiva existência de
divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto entre a decisão recorrida e
o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar a convicção de que o racional empregado na
decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o acórdão recorrido,
caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar
uma solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida - e isso costuma ocorrer
justamente na hipótese de comparação de decisões que, ainda que analisando uma mesma
matéria, apontam soluções jurídicas diversas em função de circunstâncias fáticas

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 5250
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.000186/2006-01

dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica propriamente dita -, não há que se
falar em dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial.
Nesse contexto, cumpre observar que o provimento parcial do recurso voluntário
na matéria omissão de receitas de variação cambial foi assim motivado no acórdão recorrido:
... deve-se registrar que a fiscalização limitou-se a examinar tão-somente a conta de
resultado "Variações Cambiais Ativas", sem realizar um mínimo aprofundamento para
justificar a acusação fiscal.
Por seu turno, a contribuinte insiste em afirmar que não deixou de registrar qualquer
importância a titulo de variação cambial, apresentando os demonstrativos anexados aos
autos, confirmando ter incorrido em erro no registro contábil, ao invés de registrar na
conta de "Variação Cambial Ativa", a contabilização se deu na conta de "Receita de
Exportação".
Ressalte-se que tal fato encontra-se devidamente evidenciado nos autos, inclusive com a
prova efetiva na respectiva declaração de rendimentos — DIPJ, onde consta a receita no
valor de R$ 105.530.233,79, sendo que as receitas de exportação totalizaram um valor
significativamente inferior, ou seja, R$ 98.208.854,69, conforme devidamente
comprovado nos autos (fls. 2.312).
Às fls. 2.313 a 2.327, consta o registro individualizado de cada uma das exportações
realizadas pela contribuinte, sendo que as fls. 2.328, o Demonstrativo Sintético entre as
Variações Cambiais lançadas na contabilidade e as Variações Cambiais efetivas na
liquidação dos contratos de adiantamento de câmbio na data de embarque das
mercadorias.
Ou seja, as provas dos autos demonstram de forma cabal que a empresa incorreu em um
simples erro no registro das rubricas contábeis, pois, quando deveria registrar os valores
em questão na conta de Variação Cambial Ativa, registrou a titulo de Receita de
Exportação. Porém, tal irregularidade não trouxe qualquer prejuízo ao Fisco, tendo em
vista que ambas as contas correspondem ao grupo de contas de resultado, não
modificando o resultado apurado ao final do período-base.
Com a devida vênia, ouso discordar da decisão proferida pela turma julgadora de
primeira instância, pois, de tudo o que consta dos autos, conclui-se que, pelo menos
uma parte das receitas correspondentes às variações cambiais foi oferecida à
tributação, correspondente a R$ 7.321.379,10, porém, sob a rubrica Receitas de
Exportação. .
Com efeito, conforme afirmado pela recorrente, além os registros efetuados na referida
conta, em decorrência das exportações realizadas, também foram levados a efeito alguns
lançamentos correspondentes as variações cambiais ativas decorrentes dos contratos. de
câmbio. Porém, foram os mesmos simplesmente deixados de lado, sem qualquer
motivação no sentido de descaracterizá-los como válidos e suficientes para comprovar
as transações.
(...)
Faltou o devido aprofundamento investigatório para a consistência da acusação, ou seja,
a necessária invalidação dos mesmos ou de quaisquer outros elementos que não
possibilitassem a sua infirmacão através de simples argumentação contrária.
(...)
Olvidou-se o autuante, de investigar mais a fundo a ocorrência da omissão e comprová-
la.
Por outro lado, os documentos apresentados pela recorrente, bem como os argumentos
de defesa procedem. O lançamento não tem a necessária consistência para justificar a
acusação de desvio de receitas da fiscalizada. Pior do que isso é o fato de a ação fiscal
limitar-se ao exame da conta sob o titulo de Variação Cambial, deixando de examinar as
Fl. 5251
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.000186/2006-01

demais contas de resultado. Não obstante, houve também a qualifica cão da multa de
150%, com a conseqüente representação fiscal para fins penais.
Em razão do acima exposto, sou pelo provimento parcial do presente item, para
excluir da exigência o valor de R$ 7.321.379,10.

Em seguida, ao tratar especificamente da multa qualificada (aplicada somete nesse
item da autuação), referida decisão aponta que:
(...)
MULTA QUALIFICADA DE 150%
No caso sob exame, a multa de oficio foi elevada para 150% porque a fiscalização
entendeu que ficou configurado o evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71,
72 e 73 da Lei n" 4.502, de 1964 (artigo 44, II, da Lei n°9.430, de 1996).
A autoridade lançadora entendeu que a omissão de receitas apurada configura evidente
intuito de fraude a justificar a aplicação da penalidade qualificada.
Todavia, neste particular, entendo que não é cabível a aplicação da penalidade
exasperada. A omissão de receitas já è infração tipificada e sujeita a contribuinte ao
lançamento de oficio com aplicação de multa de 75%, que é cabível nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do
prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
Logo, a contribuinte ao prestar declaração inexata e deixar de pagar tributo referente à
infração de omissão de receitas, sujeitou-se à aplicação da multa de 75%. Não ficou
demonstrado nos autos que ela agiu com evidente intuito de fraude para ensejar à
aplicação da multa agravada, pois somente foi comprovada a conduta acima descrita,
que em si não representa ação dolosa.
Aliás, a própria ação fiscal evidenciou fraqueza na imputação da irregularidade, pois
conforme demonstrado nos autos e no item acima apreciado, ficou devidamente
comprovado pela recorrente que houve erro por parte do Fisco na apuração do valor
pretensamente omitido.
Consta do auto de infração a omissão de receitas no montante de R$ 10.319.509,44,
enquanto que a empresa comprovou que havia contabilizado e tributado a maior parcela
desse valor (R$ 7.321.379,10), portanto, 70,95% do valor tido como receita omitida no
auto de infração, foi comprovado pela recorrente.
Com efeito, esse entendimento é preconizado na farta jurisprudência desta Câmara, no
sentido de que para a aplicação da multa qualificada de 150%, é imprescindível que se
configure o evidente intuito defraude. Nesse caso, deve-se ter como principio o brocado
de direito que prevê que `fraude não se presume", "se prova". Ou seja, há que se ter
provas sobre o evidente intuito de fraude praticado pela empresa. Não é razoável se
querer, simplesmente, resumir a ocorrência defraude, ainda mais quando se tratar de
acusação de omissão de receitas onde a contribuinte comprova que tributou mais de
70% do valor considerado pela fiscaliza cão como omitido.
Dessa forma, fica evidenciado que a fiscalização aplicou incorretamente a multa de
oficio qualificada, tendo em vista que na espécie de que se cuida, a infração não denota
o evidente intuito de fraudar. A prova neste aspecto deve ser material, evidente, como
diz a lei.
Alias, referida matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Primeiro Conselho de
Contribuintes, tendo, inclusive, sido objeto de súmula (Súmula n" 03 do 1CC),
conforme publicação no DOU, Seção 1, dos dias 26, 27 e 28/06/2006, conforme abaixo:
MULTA QUALIFICADA — FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE
Fl. 5252
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.000186/2006-01

Súmula 1°CC n° 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Nessas condições, entendo que a multa de oficio deve ser reduzida para 75%.

Como se nota, o voto condutor fundamenta a necessidade de desqualificação da
multa com base na Súmula CARF no 14, bem como em razão da falta de aprofundamento e
investigação da fiscalização, afinal a própria contribuinte produziu provas de que
aproximadamente 71% do valor da receita considerada omitida teria sido escriturada e oferecida
à tributação.
Essa fragilidade da ação fiscal inclusive foi evidenciada em declaração de voto da
I. Conselheira Edeli Pereira Bessa, que acompanhou o voto nesse particular justamente em face
dessa circunstância fática. Confira-se:
Expresso meu entendimento no sentido de que as características dos erros constatados
pela autoridade lançadora, relativamente ao registro da variação cambial ativa pela
contribuinte, pela reiteração e coincidência nos montantes omitidos, poderiam, sim,
justificar a qualificação da penalidade aplicada sobre o crédito tributário que deixou de
ser recolhido.
Todavia, concordo com o I. Relator quando afirma que a própria ação fiscal evidenciou
fraqueza na imputação da irregularidade, pois conforme demonstrado nos autos e no
item acima apreciado, ficou devidamente comprovado pela recorrente que houve erro
por parte do Fisco na apuração do valor pretensamente omitido. Isto porque, em se
tratando de variação cambial decorrente de adiantamentos por contrato de câmbio, não
poderia a Fiscalização ter se limitado a averiguar o procedimento da contribuinte ate o
momento do registro da variação cambial.
De fato, ante a possibilidade concreta de tais contratos de câmbio resultarem em receitas
de exportação, caberia à autoridade lançadora, para fins de exigência de IRPJ e CSLL,
ter analisado como foram registradas as liquidações daqueles contratos e se houve o
reconhecimento, da variação cambial antes omitida, como receita de exportação.
Assim não tendo procedido, e demonstrando a contribuinte ter reconhecido parcela
significativa dos valores omitidos como receitas de exportação, não há como negar que
resta fragilizada a imputação de fraude, devendo ser reduzida a penalidade, sobre o
crédito tributário remanescente, ao percentual de 75%.
(...)
Apenas que, ante a fragilização da imputação de fraude antes mencionada, a exigência
assim remanescente somente pode ser acompanhada da multa de oficio no percentual de
75%.

Pois bem.
Do Acórdão n° 203-09.098 (primeiro paradigma), extrai-se que:
Do agravamento da Multa
(...)
Constam das razões de decidir pela primeira instância o que a seguir reproduzo:
"A impugnante indaga como poderia ser agravada a multa desde 1996, se o motivo da
exasperação foi a omissão de declaração de grande parcela do faturamento. Ora,
conforme bem salientou os autuantes na descrição dos fatos do auto de infração, não se
trata só de bases declaradas em DCTF, mas do seu cotejo com valores pagos e,
sobretudo, das receitas declaradas nos Livros de Apuração do ICMS e Nota de
Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás.
Fl. 5253
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.000186/2006-01

Além disso, embora alegue não ter omitido receita, durante mais de quatro anos,
reiteradamente, declarou, ao Fisco, faturamento menor que os valores escriturados na
coluna de saídas de mercadorias do livro fiscal de registro de apuração de ICMS,
impedindo, assim, o conhecimento, pela administração tributária, dos procedimentos
que estava adotando, pois, quando o sistema da Receita Federal confrontava os DARF de
pagamento com as bases declaradas, nada apurava de errado, já que as bases declaradas
e os valores pagos estavam todos proporcionalmente e indevidamente reduzidos. (...)
Ora, declarando a menor seus rendimentos e de forma sistemática durante anos
consecutivos, conforme pode se constatar no confronto das Declarações apresentadas
ao Fisco pela empresa em relação aos valores constantes dos livros de Apuração do
ICMS, resultante nas planilhas de fl. 43 e 81 a 84, a contribuinte tentou impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária.
Essa prática reiterada, revela-se uma conduta dolosa e premeditada. Ao invés de nada
declarar o contribuinte, declarava e recolhia mês a mês os tributo sobre importâncias
inferiores a suas efetivas receitas de 1996 a 2000, a toda evidência para não chamar a
atenção do Fisco. Tal situação fática se subsome perfeitamente ao tipo previsto no art.
71, inciso I, da Lei n.° 4.502/1964, acima grifado, ainda que a contribuinte tenha
registrado corretamente suas receitas nos livros de Apuração do ICMS (utilizado com
mais freqüência pelo fisco estadual).
(...) Estou plenamente convencido do evidente intuito de fraude da contribuinte,
caracterizado pela sonegação (definida no art. 71 da Lei 4.502/64), portanto, correta a
aplicação da multa de 150%." (negritei)
A declaração e recolhimento a menor de receitas comprovadamente auferidas, ao longo
de vários períodos-base, aliados à utilização de um padrão de procedimento sistemático,
deixa evidente a voluntariedade da conduta adotada e o escopo de exonerar-se do
pagamento de tributos à Fazenda Pública, o que inclui a ação perpetrada pelo sujeito
passivo na categoria delituosa de sonegação fiscal, que encontra definição no artigo 71
da Lei n° 4.502/64, acima reproduzida. O procedimento adotado pelo contribuinte em
declarar e pagar valores menores que aqueles resultantes da sua escrituração, de forma
reiterada, interferiu para encobrir os verdadeiros aspectos da situação de fato, capaz de
provocar a incidência da norma tributária para dificultar ou impedir que a autoridade
fiscal detectasse o pagamento de valores menores que os devidos

Como se vê, a manutenção da multa qualificada na situação ora comparada levou
em conta o fato da contribuinte lá autuada, em anos-calendários sucessivos, não declarar ao fisco
federal grande parte de suas receitas, mesmo tendo estas sido contabilizadas e informadas ao
fisco estadual.
Trata-se, assim, de situação fática incomparável para os fins pretendidos pela
Recorrente, não servindo o julgado em questão como precedente hábil a caracterizar o alegado
dissídio.
Isso se repete com o segundo paradigma (Acórdão n° 9101-001.202), conforme já
se verifica a partir da sua própria ementa: Comprovado que o contribuinte omitiu integralmente
suas receitas e o imposto de renda devido em suas declarações de rendimentos (DIPJ) e de
tributos devidos (DCTF), durante períodos de apuração sucessivos, visando retardar o
conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal pela autoridade
fazendária, caracteriza-se a figura da sonegação descrita no art. 71 da Lei no 4.502/196,
impondo-se a aplicação da multa de ofício qualificada, prevista no § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
E do voto condutor a dessemelhança fática fica ainda mais evidente, conforme
atesta a seguinte passagem:
Fl. 5254
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.411 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.000186/2006-01

A questão a ser solucionada versa sobre a possibilidade de aplicação da multa
qualificada (150%) sobre a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização, tendo em
vista que foi constatado que o contribuinte declarou, em DCTF, durante o período de
01/01/1999 a 30/09/2003, aproximadamente 10% (dez por cento) dos valores
escriturados na contabilidade, especificamente no Livro Diário, fls. 128 a 193, e Livro
de Saídas, fls. 72 a 127.
(...)
Por outro lado, a conduta da recorrida se enquadra na hipótese fática do art. 71 acima
transcrito, pois a recorrida tinha total conhecimento das suas bases tributáveis e do
imposto de renda devido. Todavia, apresentou DCTF e pagou tributos durante vários
anos consecutivos calculados sobre 10% das bases tributáveis que constava da sua
escrita contábil.
Ora, a declaração sistemática durante 57 meses, em DCTF, de valores em torno de 10%
do valor real devido, quando inegavelmente tinha conhecimento dos tributos devidos é
prova irrefutável da conduta dolosamente concebida com o intuito de sonegar tributos,
ou seja, da intenção de retardar o conhecimento pelo Fisco das circunstâncias materiais
do fato gerador da obrigação tributária principal. Assim, pelas circunstâncias descritas e
demais elementos constantes do presente processo, conforme acima examinado, entendo
que as infrações ocorridas nos anos de 1999 a 2003, e de que resultaram na lavratura do
auto de infração, se amoldam perfeitamente à hipótese descrita no art. 71 da lei n°
4.502/1964; ou seja, que estão presentes os elementos objetivo (omissão dos
rendimentos e tributos) e subjetivo (dolo de retarrdar o conhecimento do Fisco do fato
gerador), caracterizadores do tipo previsto na lei.
Assim, não resta dúvida que a recorrida agiu intencionalmente (com dolo) ao omitir, em
todas as declarações apresentadas, os valores das receitas e tributos devidos, retardando
o conhecimento do fisco quanto aos fatos geradores efetivamente ocorridos, aliado ao
fato de não efetuar o recolhimentos de qualquer valor nos períodos de apuração
fiscalizados. A conduta da fiscalizada denota o claro intuito de sonegar os tributos
devidos.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial para
restabelecer a cobrança da multa de ofício qualificada (150%) sobre os valores do IRPJ,
contribuição para o Pis/Pasep, Cofins e CSLL, apurados nos anos-calendário 1999 a
2003, nos moldes constantes do lançamento.

Diante, então, da ausência da necessária similitude fática entre os julgados ora
cotejados, não há que se falar em divergência jurisprudencial a ser dirimida.
Pelo exposto, não conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 5255
DF CARF MF
Original